Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA MATERIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, desproveu apelação cível, mantendo sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada, com o mesmo pedido e causa de pedir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão.
5. O acórdão embargado explicitou que o pedido subsidiário de execução parcial constitui inovação recursal, pois não fora deduzido na petição inicial nem apreciado pelo juízo de origem, o que inviabiliza o seu conhecimento.
6. O colegiado analisou adequadamente a cronologia das demandas e concluiu que a ação individual transitou em julgado antes da formação do título coletivo, com identidade de pedido e causa de pedir, configurando coisa julgada material.
7. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.